Tribunal: TJDFT
Processo: 0013354-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0013354-74.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: OLGA MARIA BORGES NETTO D E C I S Ã O Chamo feito à ordem. Em breve síntese, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral nos Recursos Extraordinários 626.307/SP e 591.797/SP, determinou a suspensão de todos os recursos que tramitam no país, relativos à correção de cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor para, assim, uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. No que se refere ao tema, o eminente Desembargador Arnoldo Camanho elucidou as decisões proferidas no seio da Suprema Corte de forma didática. Veja-se: Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Classe: Apelação Cível Processo no: 0052975-49.2008.8.07.0001 Apelantes: Espolio de Joaquim Caetano Ferreira Banco do Brasil S/A Apelados: os mesmos D E S P A C H O Consultando as decisões proferidas na ADPF 165, e nos REs com repercussão geral reconhecida 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, que versam sobre os expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, este Relator constatou que: 1) Não houve suspensão dos processos referentes aos expurgos na ADPF 165, pois não foi prevista no acordo homologado. Por isso, a questão da suspensão foi decidida nos REs 626.307 (Planos Bresser e Verão, respectivamente, 26,06% e 42,72%), 591.797 (Plano Collor I ‘referentes a valores não bloqueados pelo BACEN’ 84,32%), 631.363 (Plano Collor I ‘referentes a valores bloqueados pelo BACEN’ 84,32%) e 632.212 (Plano Collor II 21,87%); 2) Os processos que dizem respeito aos Planos Bresser e Verão não estão suspensos, conforme decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia, em 28/03/2019, no RE 626.307. 3) Os processos referentes ao Plano Collor I estão suspensos, em virtude de decisões proferidas pelos Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, nos REs 591.797 e 631.363, em 12/09/2018 e 05/02/2018, respectivamente; 4) Os processos que dizem respeito ao Plano Collor II estão suspensos, desde que não estejam em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, consoante decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212, em 09/04/2019. Por essas razões, e tendo em vista que o presente recurso, ainda na fase de conhecimento, versa sobre os expurgos inflacionários dos Planos Collor I, permaneçam os autos sobrestados. Sem prejuízo, anote-se e observe-se petição ID n.o 11018678. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator Há que se acrescentar que, recentemente, em 7/04/2020, o Exmo. Min. Gilmar Mendes homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363[1] e RE 632.212 pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. Nesse passo, estão suspensos todos os processos em fase de conhecimento que têm por objeto a correção monetária dos depósitos de poupança pelo índice do Plano Collor I e II, hipótese dos autos[2]. Ademais, confira-se recente decisão da lavra do presidente desta egrégia Corte de Justiça: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061619-15.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: VITORIA MARIA REGUEIRA DIAS DESPACHO Considerando a manifestação de ID 24639033, reitero o despacho de ID 13173847 no sentido encaminhar os autos ao SERECO, tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II (RE 626.307 Tema 264, RE 591.797 Tema 265 e RE 632.212 Tema 285). Publique-se. (TJDFT. Processo no 00616191520078070001. Data: 15/04/2021. Magistrado: ROMEU GONZAGA NEIVA - Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, grifo nosso). Feitas essas breves considerações, tem-se que, in casu, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca da conclusão do acordo e seu consequente pagamento, para fins de extinção e arquivamento do processo (ID 23900332). Nesse contexto, a parte apelada informa que ainda aguarda a conclusão da transação (ID 24136303), enquanto o apelante manifestou-se pela prorrogação da suspensão, nos termos da decisão proferida nos RE 631.363 e 632.212 (ID 24853430). Diante do exposto, defiro o pedido formulado ao ID 24853430, para determinar a prorrogação do sobrestamento do processo nos termos da decisão da lavra da Suprema Corte. Findo aludido prazo de sobrestamento sem manifestação das partes, voltem-me conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. [1] Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3967482&amp;numeroProcesso=631363&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=284 [2] No mesmo sentido, RCL 40957MC/TO, Rela. Mina. Rosa Weber, Dje 1/7/20; Rcl 41952, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.7.2020; RCL 42215MC, Rela. Mina. Rosa Weber, Dje 26/8/20; Rcl 36823 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.8.2020; RCL 41034/GO, Rel. Min. Edson FAchin, Dje 3/2/21. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora